Tribunal: STF
Processo: RE 1372424
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 1.012, DE 2007, E Nº 1.354, DE 2020; E DECRETO ESTADUAL Nº 65.021, DE 2020. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CÁLCULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Servidor Público Inativo – Ação movida em desfavor da SPPREV – Pretensão voltada à restituição de descontos previdenciários, supostamente indevidos – Insurgência quanto ao regramento estabelecido pelo Decreto Estadual nº 65.021/2020 – Inaplicabilidade da suspensão processual – Matéria que não se subsome aos ditames do Tema nº 933 – Legitimidade processual da SPPREV – Decreto Estadual guerreado que semostra compatível com o artigo 9º da EC nº 103/2019 – Inconstitucionalidade inexistente – Precedentes do E. TJSP acerca da matéria – r. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos – Recurso Inominado desprovido.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, § 18, da Constituição da República. 



    2.1. Alega que “não houve publicidade à fundamentação do despacho que reconheceu o déficit atuarial, tampouco se conhecem as premissas usadas para o cálculo” (e-doc. 12, p. 13).



    2.2. Argumenta que “as alíquotas de Contribuição Previdenciária para os servidores públicos ativos, que devem ser as mesmas para os aposentados e pensionistas, a incidir sobre a base de contribuição peculiar do servidor inativo, vêm previstas no artigo 8º da LC Estadual nº 1.012/2007, com redação dada pela LC Estadual nº 1.354/2020” (e-doc. 12, p. 16).



    2.3. Sustenta que “a São Paulo Previdência ‘pula’ a faixa inicial prevista no artigo 8º da LC nº 1.012/2007, com redação dada pela LC nº 1.354/2020, deixando de fazer incidir a alíquota de 11% (onze por cento) em todas as hipóteses, já que inicia o desconto de Contribuição Previdenciária na faixa em que a alíquota seria de 12% (doze por cento)” (e-doc. 12, p. 16-17).



    2.4. Afirma que “não restam dúvidas de que o cálculo que vem sendo realizado pela São Paulo Previdência - SPPREV, para fins de desconto de Contribuição Previdenciária no holerite mensal do(a) recorrente está em desacordo com a determinação legal, devendo ser prontamente corrigido” (e-doc. 12, p. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não merece prosperar.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação ajuizada por servidor público aposentado, pela qual se insurge contra a implantação do desconto mais gravoso da contribuição previdenciária, promovido com base no art. 9º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/007 (alterado pela LCE nº 1.354/2020) e Decreto nº65.021/2020.



(...)



    O chefe do Poder Executivo do Estado de São Paulo baixou o Decreto nº 65.021/2020, que dispôs sobre a declaração de déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência do Estado em sintonia com os parâmetros provisórios da definição de equilíbrio financeiro e atuarial indicados pelo §1º, do art. 9ª da EC nº 103/2020, nos seguintes termos:



     (...)



    Pelo mesmo Decreto, regulamentou-se que a incidência da contribuição sobre os proventos e pensões, na hipótese, se daria sobre os valores que superassem o salário mínimo nacional até o teto do RGPS por meio da aplicação de alíquotas progressivas indicadas no art. 8º da LCE nº 1.012/07, tudo em sintonia com a EC nº 103/2020 e a legislação estadual infraconstitucional dela derivada:



(...)



    Por fim, atribui-se ao Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão acompetência para declarar de forma fundamentada a existência do déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência do Estado e, uma vez declarado o déficit atuarial, determinou-se que a SPPREV publicaria comunicado no Diário Oficial do Estado, informado a cobrança da contribuição nos moldes indicados, como se vê:



(...)



    Com base nesse Decreto, seguiu-se imediatamente a declaração de déficit atuarial pelo Secretário de Estado competente, fundamentada em trabalho técnico elaborado pela SPPREV (Nota Técnica nº 03/2020), e, no mesmo dia, o comunicado da autarquia no Diário Oficial a respeito da implementação da nova base de cálculo para os aposentados e pensionistas.



    Causa desconfiança a forma açodada e aparentemente pouco democrática a que se chegou a essa declaração de déficit atuarial do regime próprio, entretanto, não sendo apontado qualquer equívoco no parecer técnico elaborado pela SPPREV que a subsidiou, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo.



    Ressalte-se ser inviável neste procedimento a comprovação da presença de efetivo déficit atuarial, posto que isso demandaria prova extremamente complexa e incompatível com o sistema do Juizado Especial.



    Assim, não há como se afastar a cobrança da contribuição previdenciária sobre o excedente do salário-mínimo realizada com amparo no art. 149, §1º-A, da CF, art. 9º, §1º, da EC nº 103/2019, art. 9º, §2º, da LCE nº 1.012/2007, e Decreto Estadual nº 65.021/2020, a não ser que venha a ser eventualmente declarada inconstitucional em controle concentrado pelo órgão competente numa das ADIs já em trâmite a respeito do tema.



    Por fim, não se verifica concretamente nos demonstrativos de pagamento trazidos aos autos o desconto da contribuição previdenciária em desacordo com o art. 2º do Decreto Estadual nº 65.021/2020, não se compreendendo no cálculo exemplificado pela parte autora a incidência de alíquota sobre o valor correspondente ao salário mínimo e a não incidência da alíquota progressiva na faixa salarial que vai até o teto do RGPS em completa desconformidade com os parâmetros constitucionais e legais já apontados.” (e-doc. 11, p. 3-10).



    5. Para se divergir do acórdão recorrido e se verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, Leis Complementares estaduais nº 1.354, de 2020, e nº 1.012, de 2007, e Decreto estadual nº 65.021, de 2020, de modo que eventual ofensa à Constituição da República seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO E PENSIONISTA. CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012/2007. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.419.209-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.410.693-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária1353769 (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias.”



    (ARE nº 1.353.769-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO POR LEIS ESTADUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.084.332-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 11, p. 12), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator